Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO DE HOSPITAL PARTICULAR. FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FURTO E DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, os pressupostos da responsabilidade civil são: 1) conduta (ação ou omissão voluntária); 2) dano; 3) nexo de causalidade; 4) culpa. O dano se caracteriza pela lesão a um interesse juridicamente protegido. Com a violação do direito, há uma perda material ou imaterial. O dano material pode ser subdividido em danos emergentes e lucros cessantes. O dano emergente é o prejuízo econômico efetivamente sofrido. Há uma diminuição patrimonial da vítima.
2. O art. 373 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O juiz deve observar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial (art. 375 do CPC).
4. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
5. No caso, restou incontroverso que a moto do autor estava parada no estacionamento localizado na lateral do estabelecimento do réu na data do furto. Ainda que o autor não seja propriamente um cliente – pois era prestador de serviço terceirizado – o hospital deve ser responsabilizado pelo furto. As circunstâncias do caso e as provas produzidas evidenciam que o hospital assumiu a responsabilidade de vigilância sobre o local em que as motos dos prestadores de serviço ficam estacionadas. Precedente do STJ.
6. Ausente a ofensa a direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica (afetação do estado anímico - dor), não há que se falar em compensação por dano moral.
7. Recursos conhecidos e não providos.